Tribunal: TJPA
Processo: 0800879-24.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800879-24.2018.8.14.0051

APELANTE: GESAMAR DAS NEVES FILHO 42268842134

APELADO: SO FILTROS TAPAJOS COMERCIAL DE PECAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800879-24.2018.8.14.0051

APELANTE:

GESAMAR DAS NEVES FILHO

APELADO:
SO FILTROS TAPAJOS COMERCIAL DE PECAS LTDA - EPP

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR: NULIDADE DA CITAÇÃO, ACOLHIMENTO - PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL DEFERIDO – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO PESSOAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Preliminar: Nulidade da Citação, acolhimento. Citação por edital. Modalidade excepcional. Necessidade de esgotamento das tentativas de localização do recorrente. Inocorrência no caso vertente.

2-Recurso conhecido e Provido,
para Acolher a Preliminar e anular a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,

tendo como apelante
GESAMAR DAS NEVES FILHO
e apelado

SO FILTROS TAPAJOS COMERCIAL DE PECAS LTDA – EPP.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800879-24.2018.8.14.0051

APELANTE:

GESAMAR DAS NEVES FILHO

APELADO:
SO FILTROS TAPAJOS COMERCIAL DE PECAS LTDA - EPP

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
GESAMAR DAS NEVES FILHO
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
SO FILTROS TAPAJOS COMERCIAL DE PECAS LTDA - EPP
, julgou procedente os pedidos esposados na inicial.

A pessoa jurídica ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures, asseverando que o réu firmou pacto junto ao requerente para a aquisição de produtos, salientando que todas as mercadorias foram devidamente entregues.

Acrescentou que o requerido efetuou apenas o pagamento de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) referente a uma parte do primeiro boleto vencido na data de 02.05.2017, se tornando inadimplente desde 02.05.2017, perfazendo um montante de R$ 1.455,03 (um mil quatrocentos e cinquenta e cinco e três centavos), razão pela qual ingressou com a presente demanda.

O réu apresentou contestação (ID 6895358).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 6895366) que julgou procedente os pedidos autorais, para determinar o pagamento ao autor do valor de R$ 1.277,15 (um mil duzentos e setenta e sete quinze centavos), incidindo correção monetária e juros moratórios desde o inadimplemento da obrigação, atualizados pelo INPC.

Consta ainda do decisum a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformado,
GESAMAR DAS NEVES FILHO
, interpôs o presente recurso de apelação (ID 6895368), alegando, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, asseverando a ausência de esgotamento das providências necessárias para localização da parte, pugnando pela retomada das diligências, antes que seja determinado o prosseguimento do feito sem a sua efetiva participação.

No mérito, sustenta que a duplicata acostada aos autos encontra-se sem aceite e comprovante de entrega, o que descaracterizaria o título executivo, ensejando, portanto, a nulidade da execução, bem assim que descabe a incidência de cláusula penal, posto que não prevista em contrato.

Em contrarrazões (ID 6895371), a ora apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 6935456), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 7919476.

É o Relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie
, passo a apreciação da questão preliminar suscitada pela parte apelante.

PRELIMINAR: NULIDADADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Afirma o recorrente, representado pela Defensoria Pública, que a citação por edital merece ser anulada, argumentando que não teriam sido esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, para, somente a partir de então, justificar tal modalidade de citação.

Em análise detida dos autos, observa-se que a citação editalícia, como forma excepcional de chamamento do réu, somente tem cabimento se a parte envidou todos os meios necessários e razoavelmente disponíveis para a localização da demandada.

Além disso, mostra-se condição indispensável, para a citação por edital, que o demandado esteja em lugar incerto e não sabido, sendo que tal fato não pode decorrer de uma avaliação subjetiva do demandante.

No presente caso, o ora recorrido não esgotou todos os meios disponíveis para se saber o endereço do réu, ora apelante, senão vejamos:

Da análise dos autos, observa-se que, inicialmente, o magistrado determinou a citação pessoal do recorrente, por meio de Oficial de Justiça, o que, conforme certidão ID 6895337, não se efetivou,
in verbis
:

(...) DEIXEI DE CITAR e INTIMAR o Sr. GESAMAR DAS NEVES FILHO, visto que não o localizei no logradouro indicado, nem a numeração apontada no mandado, e nenhuma das pessoas indagadas do requerido declarou conhecê-lo,
até pela falta no mandado da indicação de um perímetro ou referência, posto que a via indicada tem a numeração irregular em vários trechos, assim como diversos imóveis sem numeração e outros fechados, o que dificultou a indagação pelo requerido
. (...)

Após a diligência acima transcrita, o magistrado determinou a intimação da parte autora/recorrida, para se manifestar sobre a certidão negativa (ID 6895339), tendo o prazo decorrido in albis (ID 6895340), o que motivou novo despacho, desta vez também acerca do interesse no prosseguimento do feito (ID 6895341).

Ato contínuo, a empresa apelada atravessou petição (ID 6895347), pugnando pela citação do recorrente por edital, oportunidade em que o juízo de origem deferiu o pedido (ID 6895348), ao passo que, diante da ausência de manifestação, fora nomeada a Defensoria Pública como curadora especial (ID 6895356).

Ocorre que, como visto alhures, constou na Certidão Negativa do Senhor Oficial de Justiça, que não havia no mandado a “indicação de um perímetro ou referência do endereço do réu, ressaltando ainda que a via indicada tem a numeração irregular em vários trechos, assim como diversos imóveis sem numeração e outros fechados, o que dificultou a indagação pelo requerido”.

Nessa senda, importante consignar que, pela simples leitura da certidão, não se pode afirmar que o recorrente estivesse, verdadeiramente, em lugar desconhecido, mas somente que não havia no mandado informações completas sobre o endereço da parte.

Ora, o próprio legislador estabelece que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (CPC, art. 256, § 6), o que não se pôde observar no caso em comento, de sorte que afigura-se evidente que haviam outras formas de localização do recorrente, que, por sua vez, não foram realizadas, de modo que a citação por edital não poderia ter sido deferida antes de esgotados todos os meios disponíveis para a sua localização, tratando-se de medida excepcional.

Nesse sentido, a Jurisprudência Pátria assim tem se manifestado:

RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – NULIDADE. É nula a citação por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para localizar o réu pessoalmente. Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - AC: 08064667920158120021 MS 0806466-79.2015.8.12.0021, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 02/08/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2021)

CORREIÇÃO PARCIAL. CITAÇÃO DO RÉU POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL. REVOGAÇÃO DA CITAÇÃO FICTA. 1 - Na esteira do entendimento do STJ e desta Corte, a citação por edital somente terá lugar quando esgotados todos os meios de localização do acusado (art. 361 do CPP), de modo que a decisão que revogou a citação ficta deve ser preservada, para se evitar nulidade processual, já que foi determinada após primeira tentativa de citação pessoal frustrada. 2 - Correição parcial desprovida.(TJ-GO - COR: 01176107020178090000, Relator: DR(A). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 10/05/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2517 de 05/06/2018)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para Acolher a Preliminar e anular a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É COMO VOTO.

Desa.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

Belém, 06/04/2022